Tribunal: TJDFT
Processo: 0747313-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. ÔNUS DO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de expedição de mandado de verificação para apurar os meios utilizados pelo executado para recebimento de valores provenientes da atividade empresarial, com vistas à efetivação da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a expedição de mandado de verificação para identificar contas bancárias ou meios de recebimento de valores pelo executado, diante da alegação de ocultação patrimonial e da ausência de êxito em consultas aos sistemas judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução deve ocorrer no interesse do credor, que tem o dever de indicar bens suscetíveis à penhora, não podendo transferir ao Poder Judiciário a realização de diligências extrajudiciais.
4. A verificação de contas bancárias utilizadas pelo executado para recebimento de valores é medida ao alcance da parte exequente, não demandando intervenção judicial.
5. O princípio da cooperação não implica deslocamento do ônus de localizar bens para o Judiciário, mas sim atuação colaborativa dentro dos limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A expedição de mandado de verificação para localização de ativos não se justifica quando a diligência pode ser realizada pela parte exequente por meios extrajudiciais.” “2. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797 e 139, VI.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no voto.